Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-11.2018.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000105-11.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. ADITAMENTO À INICIAL APENAS COM CONSENTIMENTO DO RÉU. AÇÃO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA AVALISTA QUE NÃO DETÉM A POSSE DIRETA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida, que figura apenas como avalista e não como possuidora direta do bem objeto da alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a apresentação de contestação antes da execução da liminar implica nulidade da sentença, à luz do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.040/ST; (
ii
) se o comparecimento espontâneo da parte configura citação válida, obstando o aditamento à inicial sem consentimento do réu e (
iii
) possibilidade de ajuizamento da ação de busca e apreensão exclusivamente contra a avalista, que não detém a posse direta do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do réu, com apresentação de defesa, supre a ausência de citação válida, conforme entendimento pacífico do STJ, inclusive após a fixação da tese no Tema Repetitivo nº 1.040.

4. O aditamento da petição inicial, após a apresentação de contestação, exige a anuência da parte adversa, conforme art. 329, I, do CPC, o que não ocorreu no caso.

5. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo.

6. O ajuizamento da ação exclusivamente contra avalista que não detém a posse do bem objeto da alienação fiduciária, compromete a finalidade da medida, que visa à apreensão do bem e não à cobrança do saldo devedor.

7. A responsabilidade solidária da avalista persistiria quanto à obrigação pecuniária, o que não é a hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de contestação antes do cumprimento da liminar, por réu que comparece espontaneamente à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, é válida e configura
angularização
processual. 2. O avalista que não detém a posse direta do bem não possui legitimidade passiva para figurar isoladamente no polo passivo da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: DL nº 911/1969, art. 3º, § 3º; CPC,
arts
. 85, § 11, 218, § 4º, 238, 239, § 1º, 329, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.780.129/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, REsp 2.174.938/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no REsp 1.178.849/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2017; TJ-MT, Apelação Cível 1001205-97.2019.811.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJ-MG, AI 2990970-81.2022.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJ-SP, AI 2146985-40.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a presente ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida, Neide
Monfernatti

Felito
, por figurar exclusivamente como avalista do contrato, sem deter a posse direta do bem alienado fiduciariamente.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, sob o argumento de que a contestação ofertada foi prematura, contrariando o disposto no artigo 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, já que não houve cumprimento da liminar de busca e apreensão, pois o bem sequer foi apreendido.

Argumenta ainda que o comparecimento espontâneo não supre a ausência de citação válida, uma vez que a procuração apresentada nos autos não conferia poderes específicos ao patrono, de modo que seria cabível o aditamento da petição inicial, nos termos do artigo 329, inciso I, do CPC, independentemente da anuência da parte adversa.

Aduz ainda que a apelada possui legitimidade passiva por ser avalista da cédula de crédito bancário, respondendo solidariamente pelas obrigações contratuais e podendo purgar a mora, não se restringindo a responsabilidade apenas ao devedor principal.

Requer, assim, a anulação da sentença para permitir o aditamento da inicial ou, subsidiariamente, o reconhecimento da legitimidade passiva da apelada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Consequentemente, o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 311454915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida, considerando que esta figura apenas como avalista, não sendo a legítima possuidora do bem alienado fiduciariamente.

Desde logo, afasta-se à alegação de nulidade da sentença, por suposta violação ao procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69, que determina que a contestação somente seja apresentada após o cumprimento da liminar.

De fato, o §3º do art. 3º do referido diploma legal estabelece que:
“O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.”
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência ou vício de citação, conferindo regularidade à
angularização
da relação processual. Cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPENTÂNEO. SUPRIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, supre defeito na citação" (
AgInt
no REsp n. 1.780 .129/PR, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 21/6/2022). 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1792493 RJ 2019/0012875-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024)

Cumpre observar que, mesmo após a fixação da tese no Tema Repetitivo 1.040/STJ
(“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”
), o entendimento consolidado é no sentido de que a apresentação da contestação antes da execução da liminar é válida, sendo o momento processual adequado
apenas uma diretriz para análise judicial
, não uma vedação à defesa antecipada.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.040/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. No Tema Repetitivo nº 1.040, o STJ fixou a tese de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

5. A referida tese se restringe a definir o momento processual adequado para que o juízo analise a peça contestatória. Não afastou a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar.

6. São aplicáveis ao rito do DL nº 911/1969 as normas do CPC sobre os efeitos do comparecimento espontâneo e sobre a possibilidade de prática de ato processual, inclusive a apresentação de contestação, antes do início do prazo legal (
arts
. 218, §4º, 238 e 239, § 1º, 1.046, §2º, do CPC).

7. Diante disso, em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, o comparecimento espontâneo, inclusive para apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito (
angularização
da relação processual).

[...]

11. Hipótese em que o Tribunal de origem, interpretando de forma equivocada a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.040/STJ, decidiu que, na ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969: (a) não há possibilidade de apresentação de contestação antes da execução da liminar; (b) eventual comparecimento espontâneo, antes do cumprimento da liminar, não constitui a
angularização
da relação processual, e, diante disso; (c) eventual sentença proferida sem a prévia execução da liminar não pode impor qualquer ônus de sucumbência às partes.

12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.174.938/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesse contexto, o aditamento da inicial requerido pela instituição financeira, para incluir o devedor principal no polo passivo, dependia da anuência da parte adversa, o que não ocorreu, pois a ora apelada discordou expressamente.

Quanto à ilegitimidade passiva, destaca-se, de início, que se trata de matéria de ordem pública, cujo reconhecimento independe de provocação das partes e pode ser realizado em qualquer grau ou fase processual. Dessa forma, provocado ou não, poderia o magistrado apreciá-la.

A saber:

“[...] 1. A natureza de ordem pública do debate sobre ilegitimidade passiva, de modo a inexistir inovação recursal na apelação que inaugura a tese, é questão de direito. Afastamento da Súmula 7/STJ.

2. As questões de ordem pública podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo e em qualquer grau, inclusive de ofício.

Inexistência de inovação recursal em sua invocação por ocasião da apelação.

3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.724.754/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

Conforme entendimento do STJ,
“o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão”
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1178849/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe
22/02/2017). Nessas situações, a responsabilidade solidária da avalista justifica sua inclusão no polo passivo, não em razão da posse do bem, mas por força da obrigação pessoal de responder pelo saldo do débito.

Na hipótese, contudo, a busca e apreensão foi ajuizada
exclusivamente
contra a avalista, que não detém a posse do bem, o que desvirtua a finalidade da ação de busca e apreensão, que visa restituir o bem dado em garantia. Tal situação, inclusive, foi expressamente reconhecida pela instituição financeira ao pugnar pelo aditamento da inicial para substituição do polo passivo.

Da jurisprudência pátria, oportuno citar:

“[...] Conforme intelecção do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, se revelam desnecessárias tanto a notificação quanto a inclusão dos avalistas no polo passivo da ação de busca e apreensão, devendo ser dirigida em face do devedor ou pelo terceiro que detenha a posse do bem.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012059720198110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

“[...] É legitimo para figurar no polo passivo da ação de busca apreensão aquele que detém a posse do bem a ser apreendido, ou seja, o devedor principal ou aquele que possui a posse direita do bem, o que não inclui o fiador. [...]”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 29909708120228130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 11/09/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA – SOLIDARIEDADE DA DÍVIDA, NÃO COM RELAÇÃO À POSSE DO BEM – AGRAVO PROVIDO

(TJ-SP - AI: 21469854020198260000 SP 2146985-40.2019.8.26 .0000, Relator.: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 09/12/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

Ressalta-se que não se discute a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, mas sim a restituição do bem alienado. Atribuir tal obrigação à avalista significaria impor-lhe prestação impossível, pois como já delineado, ela não é a possuidora do bem.

Portanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do §11, art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025